Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-44.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO EVIDENCIADA. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o BANCO DO BRASIL S/A a ressarcir aos autores, o valor de R$ 20.421,29 (vinte mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) referente a 1/3 dos prejuízos por estes suportados diante das transações realizadas mediante fraude; bem como a pagar a cada autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
Recurso dos autores
2. Em suas razões recursais, a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença prolatada pelo juízo a quo ao argumento de que ela seria extra petita, diante da inobservância da regra de correlação entre o pedido e a sentença, uma vez que não fora levantado pela defesa a tese de “culpa concorrente”. No mérito, aduz a inexistência de culpa concorrente, sob a justificativa de que o fator determinante para a ocorrência do golpe praticado por terceiros foi a falha no sistema de segurança da instituição financeira. Acrescenta a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais. Diante disso, requer a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma, a fim de que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 63487491).
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 63935452 a 63935455).
Recurso do réu.
4. Em sede recursal, o réu sustenta a ocorrência de error in judicando, havendo a ausência de análise quantos aos fatos realmente ocorridos. Defende a inocorrência de falha na prestação de seu serviço, bem como culpa exclusiva da vítima decorrente de sua imprudência e negligência em repassar seus dados e acesso à sua conta bancária aos fraudadores. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos constantes da exordial sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 63487492).
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 63487478 a 63487481).
Preliminar de nulidade.
6. Entende-se por extra petita a sentença que soluciona causa diversa da que foi proposta por meio do pedido. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo” (RESP N. 1.097.955, MIN". NANCY ANDRIGHI)". Partindo desse pressuposto, não constitui julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial, deferindo apenas menos do que foi pedido. No caso, não foi julgado algo diferente daquilo que foi peticionado, sequer foi examinada coisa totalmente estranha à lide. Desta feita, constatada a correlação dos pedidos com o que fora decidido, não prospera a preliminar levantada.
Do mérito
7. Compulsando-se os autos, verifica-se que os autores foram vítimas de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (FALSO CONTATO).
8. Desse modo, no caso em análise, a relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Ademais, nos termos da súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fato do serviço ou do produto de que trata referido art. 14 é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas tão somente aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Impende salientar, ainda, que a responsabilidade do fornecedor somente será afastada se demonstrada a presença dos critérios previstos no §4o do referido dispositivo, cujo rol é taxativo, e não contempla a culpa corrente, apenas a exclusiva.
10. Com efeito, tenho como equivocada a conclusão acerca da atribuição de culpa concorrente, porquanto o conteúdo da norma é protetivo, e o reconhecimento de fato concorrente do consumidor vai contra a essência principiológica em que foi fundado o CDC, que visa manter o equilíbrio nas relações de consumo, resguardando o consumidor de forma integral, ante a sua vulnerabilidade em face do poder do fornecedor.
11. Em se tratando de relação de consumo não há que se falar em aplicação do Código Civil, legislação destinada a reger as relações paritárias, não sendo, ainda, o caso de aplicação do Diálogo das Fontes, que somente permite o afastamento de um Diploma Protetivo para beneficiar o consumidor, o que, definitivamente, não é o caso. O art. 945 do Código Civil que trata da culpa concorrente na responsabilidade civil tem sua aplicação entre os iguais, sendo que o consumidor dispõe de lei especial, de ordem pública, desenvolvida segundo os princípios de um Estado Democrático de Direito, aliado à dignidade da pessoa humana e para proteção de seus direitos, não sendo aplicável, frise-se, o referido dispositivo do Código Civil.
12. A fraude aconteceu devido a uma falha no sistema de segurança do banco réu. Isso porque, os fraudadores detinham os dados sigilosos dos autores e as transações realizadas eram completamente atípicas em relação ao perfil de movimentação do cliente. Além disso, o banco não apresentou qualquer medida tomada para evitar a fraude. Conforme consta nos autos, o sistema de segurança da instituição financeira não conseguiu detectar ou impedir a transferência irregular, caracterizando uma falha no serviço bancário prestado, o que impossibilita afastar a responsabilidade do banco, devendo este responder integralmente pelos danos materiais suportados pelos autores.
13. De igual modo, restam evidenciados os danos extrapatrimoniais, tendo em vista que os autores se viram obrigados a arcarem com o pagamento de empréstimo em valor vultuoso e indevido por tempo considerável, a fim de que seus nomes não fossem negativados, o que impactou negativamente na renda familiar. Demais disso, mostra-se evidenciada a perda injusta e intolerável do tempo útil dos autores em virtude das diversas tentativas frustradas de resolver administrativamente o conflito perante o banco réu.
14. Em relação ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, cabe ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso acarrete o seu enriquecimento sem causa.
15. Nesse ponto, impende salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou demonstrado.
16. Ante o exposto, no caso sob julgamento, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito dos recorridos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas em relação ao quantum indenizatório fixado pelos danos materiais. Assim, CONDENO a parte ré a pagar aos autores o valor de R$ 30.631,94 (trinta mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, a ser atualizado pelo IPCA desde a data da última fraude (24/10/19) e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos exatos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
18. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.